Tribunal: TJMT
Processo: 0012801-72.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012801-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MEDRADO - CPF: 007.329.011-46 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (VÍTIMA), FRANCISCO CARLOS MARQUES MACIEL - CPF: 109.107.941-20 (VÍTIMA), GEOVANI MARIA PEREIRA - CPF: 982.509.491-53 (VÍTIMA), HELLEN GIOVANNA PEREIRA SZIMANSKI - CPF: 062.694.621-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESULTADO MORTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/1997, à pena de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, com fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

2.

Consta da denúncia que o acusado, ao realizar manobra de ultrapassagem, colidiu na traseira de veículo que seguia à sua frente. O automóvel atingido perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com terceiro veículo. O acidente resultou na morte de uma vítima e em lesões corporais graves em outra. No curso do processo, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal culposa, remanescendo a imputação relativa ao homicídio culposo na direção de veículo automotor.

3.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a exclusão do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do réu e o nexo causal entre sua conduta e o resultado morte; (ii) definir se a exasperação da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, encontra fundamentação idônea; e (iii) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na ausência de pedido expresso com indicação do valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de necrópsia, laudo pericial do local do acidente e demais elementos constantes dos autos.

6.

A autoria e a culpa do réu estão demonstradas pelo laudo pericial que identificou a ausência de percepção ou reação do condutor na colisão traseira, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, que indicam a realização de ultrapassagem sem condições seguras de retorno.

7.

A alegação de fragilidade da perícia não procede. Os exames foram realizados no dia dos fatos e fundamentados em vestígios objetivos. A impossibilidade de definição da velocidade exata dos veículos não compromete a conclusão técnica acerca da dinâmica do acidente.

8.

O conjunto probatório revela que a conduta imprudente do réu foi causa determinante da sequência de colisões que resultou na morte da vítima, sendo o resultado previsível diante das circunstâncias da manobra.

9.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

10.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da maior reprovabilidade da conduta, considerando que o réu, na condição de policial militar, detinha conhecimento técnico diferenciado sobre normas de trânsito e segurança viária, o que eleva o grau de exigibilidade de conduta diversa.

11.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação, pois a manobra de ultrapassagem foi realizada transportando passageiros em situação de especial vulnerabilidade, entre eles esposa gestante, filho menor e sogra, o que evidencia maior imprudência na condução do veículo.

12.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico, uma vez que, além do óbito da vítima, a conduta ocasionou lesões corporais graves em terceira pessoa, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente em membros superiores e incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudo pericial constante dos autos.

13.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Ausentes tais requisitos, impõe-se o afastamento da condenação nesse ponto, sem prejuízo de pleito na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Teses de julgamento
: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser mantida quando laudo pericial realizado no local do acidente, aliado à prova oral, demonstra manobra imprudente determinante do resultado. 2. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, devidamente individualizadas. 3. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de exclusão do
quantum
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 302, caput; CP, art. 59; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal 0001313-46.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05 de novembro de 2024, Publicado em 12 de novembro de 2024; TJMT, Apelação Criminal 0002879-04.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de novembro de 2023, Publicado em 22 de novembro de 2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Carlos Alberto Medrado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do crime previsto no artigo homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe à pena de privativa de liberdade de 3 anos de detenção, em regime aberto (Id. 327797412).

Em suas razões recursais, o apelante requer i) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna: ii) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; iii) redução do valor fixado a título de indenização (Id. 327797414).

As contrarrazões ministeriais, são pelo desprovimento dos recursos (Id. 327797419).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou pelo parcial provimento do recurso tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais causados à vítima, conforme sumário que segue transcrito (Id. 338503857):

“Síntese Ministerial:
Condenação pelo crime previsto no artigo 302, caput (homicídio culposo na direção de veículo automotor), do Código de Trânsito Brasileiro. Irresignação defensiva: i) absolvição por insuficiência probatória; ii) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; e iii) redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
Indeferimento do pleito absolutório
.
A tese defensiva de fragilidade probatória não merece acolhimento, uma vez que restaram plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito através de robusto conjunto probatório constituído por depoimentos testemunhais harmônicos, laudo necroscópico e laudo pericial do local do acidente. A culpa do apelante ficou evidenciada pela realização de manobra de ultrapassagem temerária, conduzindo veículo carregado de passageiros e bagagens, sem lograr êxito na manobra e colidindo com a traseira do veículo Hyundai, que perdeu o controle e se chocou frontalmente com o veículo Gol, vitimando fatalmente Ernandes de Sousa Pinto. O próprio apelante admitiu em juízo que, mesmo sabendo que seu veículo estava com várias pessoas e bagagens, imaginou que seria possível fazer a ultrapassagem, reconhecendo que não conseguiu "pegar embalo" para tanto. O resultado morte era perfeitamente previsível e evitável, considerando que a condução imprudente ocorreu em condições manifestamente desfavoráveis, seja pela sobrecarga do veículo, seja pela desconsideração do fluxo de veículos em sentido contrário.
Improcedência do pedido de revisão da dosimetria da pena-base
.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, porquanto fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, na condição de policial militar, detinha conhecimento técnico diferenciado sobre normas de trânsito e segurança viária, não configurando bis in idem. As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas, considerando que o modus operandi da conduta extrapolou o núcleo essencial do tipo culposo, notadamente pela realização de manobra arriscada transportando passageiros em situação de especial vulnerabilidade — esposa gestante, filho menor e sogra. As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base, tendo em vista que, além do resultado morte inerente ao tipo penal, a conduta culposa ocasionou lesões corporais graves em terceira pessoa, conforme atestado pelo Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.017295-01, que constatou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente nos membros superiores e incapacidade permanente para o trabalho. A primariedade e os bons antecedentes não obstam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto constituem o estado natural do indivíduo não reincidente, não configurando elementos de atenuação propriamente ditos.
Procedência do pedido de afastamento da indenização por danos morais
.
A fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.986.672/SC. Ausentes tais requisitos, impõe-se o afastamento do quantum indenizatório, não obstando que seja buscada a reparação na esfera cível.
O parecer é pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais
.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Carlos Alberto Medrado foi denunciado como autor dos crimes de homicídio culposo (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) e de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), porque, na tarde de 19.11.2018, ao agir de forma imprudente e em violação ao dever objetivo de cuidado, ao realizar manobra de ultrapassagem indevida, deu causa à morte de Ernandes de Sousa Pinto, bem como à ofensa à integridade corporal das vítimas Francisco Carlos Marques Maciel, Geovani Maria Pereira e Hellen Giovanna Pereira Szimanski.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 327796898):

“(...) Consta dos autos que na data dos fatos a Guarnição da Polícia fora acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Segundo consta, ao chegarem no local, tomaram conhecimento de que havia acontecido uma colisão envolvendo três veículos, recebendo a informação que o denunciado - condutor do veículo Voyage, placa ONJ-1529 -, tentou realizar uma ultrapassagem, não logrando êxito e, ao tentar retornar para sua pista colidiu na traseira do veículo Hyundai, placa NJK-7132, provocando perda de sua direção vindo a colidir frontalmente com o veículo Gol, placa KEZ-8057. Restou apurado que, em razão da colisão, o ofendido Ernandes de Sousa Pinto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme certidão de óbito (ID. 95155413) e Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2018.014997-01 (expediente ID.95155413). Infere-se dos autos que, por seu turno, a vítima Francisco Carlos Marques Maciel, sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial 1.1.02.2018.017295-01, quais sejam: “Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes que causaram incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente nos membros superiores direito e incapacidade permanente para o trabalho”. Depreende-se do caderno informativo que as vítimas Geovani Maria Pereira e Hellen Giovanna Pereira Szimanski, em razão da violação a integridade corporal (a primeira, com lesões na mão direita e pé esquerdo e, a segunda, lesões na perna, punho esquerdo e ombro direito) foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Observa-se pelo Laudo Pericial do Local do acidente nº 2.07.2018.014861-01, expediente ID. 95155413, o esclarecimento da dinâmica do acidente:

(...) As características observadas no local do acidente evidencial que primeiramente o veículo V2 (Voyage) colidiu na traseira do veículo V3 (HR HDB), típica colisão traseira, fazendo com que o veículo V3 perdesse o controle de direção e invadisse a faixa contrária de direção. Neste tipo de acidente, colisão traseira, consideram se duas possibilidades, a saber: Ausência de percepção/reação ou Reação tardia. Neste caso o Perito descarta a segunda possibilidade devido à falta de materialização da percepção/reação das marcas de frenagem do veículo V2 e, considera a primeira possibilidade: Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (Voyage). Diante da análise feita, o Perito conclui que a causa determinante do acidente foi a Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V (Voyage) que por razões que não se pode precisar materialmente (talvez por falta de atenção), não reagiu para a situação em questão, possibilitando assim a colisão traseira com o veículo V3 (HR HDB). (...)Assim agindo, CARLOS ALBERTO MEDRADO violou a norma do artigo 302 “caput’ e artigo 303 “caput” (duas vezes), ambos da Lei n. 9.503/97,”

No curso da marcha processual, o magistrado
a quo
acolheu o pleito defensivo e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), declarando extinta a punibilidade do apelante nesse ponto, remanescendo a imputação apenas quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB) (Id. 327797368). Ao final, sobreveio sentença condenatória, com aplicação da pena nos termos já detalhados no relatório (Id. 327797411).

Neste grau de jurisdição a defesa sustenta:
i)
a fragilidade e contradição da prova pericial, elaborada cerca de 700 dias após os fatos, por provocação ministerial, baseada exclusivamente nas declarações dos envolvidos e sem testemunha ocular, além de conter incongruência interna ao afirmar ser impossível determinar a causa do acidente por fatores subjetivos e, ainda assim, concluir pela “falta de atenção” do condutor; aponta também
ii)
a ausência de apuração técnica precisa da velocidade dos veículos, havendo indicativo de que diante da ausência de prova técnica robusta automóvel da vítima trafegava acima do limite permitido;
iii)
a inexistência de nexo causal seguro entre o acidente e a embolia gasosa apontada como causa da morte, sendo dúbia a conduta do apelante tenha sido determinante para o resultado, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência probatória quanto à culpa e à relação causal.

Sem razão.

Inicialmente, quanto à tese defensiva no sentido de que a conclusão pericial teria sido obtida somente cerca de 700 dias após os fatos, tal argumento não procede e não compromete a higidez da prova técnica.

Conforme expressamente consignado no Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.07.2018.014861-01 (Id. 327796886 – Pág.114/147 ou

Id. 327797406 – Pág.17/29), os exames foram realizados em 19.11.2018 às 14h30min, ou seja, no próprio dia do acidente, com análise direta dos vestígios materiais e preservação do cenário. A formalização posterior do documento não interfere na integridade dos elementos colhidos, tampouco evidencia prejuízo às partes, pois o que assegura sua confiabilidade é a realização imediata dos exames e a coleta técnica dos elementos objetivos e não a data em que o documento foi finalizado ou juntado aos autos.

Trata-se, ademais, de laudo subscrito por perito oficial, profissional legalmente habilitado e investido de fé pública,
in casu
: Marcelo Felix da Silva, cuja atuação se presume técnica e imparcial, inexistindo nos autos qualquer demonstração concreta de vício metodológico, inconsistência técnica ou irregularidade na elaboração do exame.

Inexistindo demonstração concreta de vício técnico, não há falar em fragilidade da prova neste ponto.

Prosseguindo, ainda no tocante à alegação de que o laudo pericial seria contraditório por afirmar não ser possível determinar a causa do acidente com base em fatores subjetivos, como distração, e, ao mesmo tempo, concluir pela “ausência de percepção/reação” do condutor, a tese defensiva não se sustenta.

A perícia foi clara ao delimitar os parâmetros técnicos de sua análise. Ao tratar do fator humano como possível causa determinante, o expert distinguiu expressamente entre a impossibilidade de identificar o motivo psicológico interno da conduta, a exemplo: desatenção ou qualquer outra condição subjetiva e a constatação objetiva da ausência de reação materialmente verificável.

Importante ressalta que a conclusão pela ausência de percepção/reação não decorreu de especulação acerca do estado mental do condutor, mas da análise concreta dos vestígios físicos, especialmente da inexistência de marcas de frenagem atribuíveis ao veículo V2 antes da colisão traseira.

Confira-se:

“(...) 4 – DOS CÁLCULOS E ESTIMATIVAS DAS VELOCIDADES a) Velocidade de V1 (GOL) Em razão das marcas de frenagem produzidas por V1, das avarias sofridas pelos veículos V1 e V2 e posição final dos veículos V1 e V2, pode-se estimar que o veículo V1, trafegava pela referida rodovia com velocidade mínima entorno de 65,00 Km/h (o mesmo não trafegava com velocidade inferior a 65 Km/Hr) porém não foi possível afirmar a velocidade exata. b) Velocidade de V2 (Voyage) em razão da exiguidade de vestígios, não foi possível determinar a velocidade do veículo v2. c) velocidade de v3 (caminhonete) em razão das marcas de derrapagem produzidas por v3, das avarias sofridas pelos veículos V1, v2 e v3, da posição final dos veículos v1 e v2, pode-se estimar que o veículo v3 trafegava pela referida com velocidade mínima entorno de 62 km (o mesmo não trafegava com velocidade inferior a 62 km) porém não foi possível afirmar a velocidade exatas.

5- DAS CONDIRAÇÕES TÉCNICO – PERICIAIS: Considera-se Causa Determinante aquela sem a qual o acidente não teria

ocorrido, ou o fator preponderante propiciador do acidente. Ressalvados os casos fortuitos e de força maior, considerados como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tráfego estão relacionadas: a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no veículo); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reação, reação tardia, etc). Em razão dos exames realizados no local, o Perito descarta as duas primeiras causas. As causas determinantes podem ser diretas ou circunstanciais. As diretas são perfeitamente constatáveis, pois em existindo, ficam materializadas pelos vestígios produzidos. Já as circunstanciais, são de ordem subjetiva, tornando-se praticamente impossível materializá-las. Ex. distração, situação física, e psíquica do condutor (fadiga, sono). As características observadas no local do acidente evidenciam que primeiramente o veículo V2 (Voyage) colidiu na traseira do veículo V3 (HR HDB), típica colisão traseira, fazendo com que o veículo V3 perdesse o controle de direção e invadisse a faixa contrária de direção. Neste tipo de acidente, colisão traseira, consideram-se duas possibilidades, a saber: Ausência de percepção/reação ou Reação tardia. Neste caso o Perito descarta a segunda possibilidade devido à falta de materialização da percepção/reação através das marcas de frenagem do veículo V2 e, considera a primeira possibilidade: Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (Voyage).

foi a Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (Voyage), que por razões que não se pode precisar materialmente (talvez por falta de atenção), não reagiu para a situação em questão, possibilitando assim a colisão traseira com o veículo V3 (HR HDB).” (Id. 327796886 – Pág.125 ou Id. 327797406 – Pág.28).

Como se vê, não há contradição interna no laudo. Ao contrário, há rigor metodológico: a perícia reconhece os limites da análise quanto a fatores subjetivos e fundamenta sua conclusão exclusivamente em elementos objetivos colhidos no local. A distinção entre motivo interno e comportamento externamente verificável é técnica e coerente, não revelando qualquer fragilidade apta a desconstituir a prova produzida.

Além disso acidentes dessa natureza, a materialização da reação normalmente se evidencia por marcas no pavimento, o que não foi constatado no caso em exame.

Também não merece guarida a alegação de que a perícia teria sido falha por não apurar a “velocidade real” dos veículos. Como já mencionado, o laudo foi expresso ao reconhecer as limitações técnicas inerentes à reconstrução de acidentes dessa natureza, consignando que a estimativa foi realizada com base em dados objetivos (especialmente marcas de frenagem, extensão dos danos estruturais e posição final dos veículos) e fixando velocidades mínimas compatíveis com os vestígios encontrados. A impossibilidade de definição da velocidade exata não traduz deficiência técnica, mas prudência metodológica, própria da atuação pericial quando inexistem instrumentos diretos de aferição.

No que se refere ao Parecer Técnico de Análise de Laudo Oficial de Acidente de Trânsito (Id. 327797359 – Pág. 1), formulado por meio de assistência técnica particular, o qual estimou a velocidade do veículo Gol em aproximadamente 88,5 km/h, cumpre registrar que, ainda que tal parâmetro seja considerado, eventual excesso em relação ao limite regulamentar não desloca o eixo causal do evento.

Inclusive, a própria assistente técnica responsável pela elaboração do parecer, Simone Barbosa de Souza, quando ouvida em juízo, reconheceu que também não seria possível precisar a velocidade exata dos veículos envolvidos, limitando-se a apresentar estimativa a partir dos mesmos elementos já examinados na perícia oficial.

Desse modo, a análise particular não introduz dado técnico novo capaz de infirmar a conclusão pericial estatal, nem demonstra circunstância concreta apta a afastar a responsabilidade decorrente da manobra de ultrapassagem que deu origem à sequência de colisões.

No mais, como se verá no decorrer deste voto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório (audiência instrução e julgamento – Id. 327797402), especialmente os depoimentos das vítimas e do investigador converge no sentido de que a manobra de ultrapassagem realizada pelo apelante, sem condições seguras de retorno, foi o fator desencadeador da sequência de colisões.

A vítima da lesão corporal, Geovani Maria Pereira, condutora do veículo Hyundai, foi firme ao relatar que o apelante iniciou ultrapassagem, percebeu que não conseguiria concluí-la diante da aproximação de veículo em sentido contrário e, ao retornar à faixa, colidiu na traseira de seu automóvel, ocasionando a perda de controle e a subsequente colisão frontal com o Gol.

Em suas próprias palavras:

“(...) Vítima: é no dia eu estava vindo na estrada da guia sentido Cuiabá,
e aí um veículo abriu para ultrapassar e era o Voyage, aí ele notou que não dava tempo acredito para fazer ultrapassagem e recuou no que ele recuou acertou a traseira do meu carro,
eu estava no caminhãozinho, aí eu rodei na pista e bati de frente com o gol, o gol bateu em mim e me jogou para fora, eu para fora da pista capotei, eu fiquei desacordada por um tempo no local aí depois eu acordei eu estava me afogando que tinha muita água no local (...) era uma reta bem grande eu não me recordo certinho se ele se era um local proibido. Promotora: a senhora é mais ou menos estava mais ou menos que velocidade? Promotora: eu não me recordo, mas
eu não estava correndo isso eu tenho certeza.

Promotora: a senhora já tinha notado antes dele tentar realizar ultrapassar a senhora já tinha notado a presença dele atrás do seu veículo? Vítima: Sim tinha notado.
Promotora: Quando ele abriu para
ultrapassar a senhora viu que vinha um veículo em sentido contrário que provavelmente não iria dar tempo? Vítima: vi.
Promotora:

Então a senhora já viu que ele estava em uma conduta imprudente de tentar ultrapassar com esse veículo vindo? Vítima: eu acredito que sim. Promotora: quando ele tentou retornar que a senhora viu essa possível colisão entre ele e o outro veículo a senhora freou? Vítima: não. Promotora: Reduziu bruscamente a velocidade alguma forma?

Vítima: não, eu mantive do jeito que eu estava (...)” (relatório de mídias – Id. 327797404 – parte 2). – grifei

A vítima Hellen Giovanna Pereira Szimanski, filha da condutora Geovani Maria Pereira e passageira do veículo Hyundai, declarou que, embora não se recorde com precisão de todos os detalhes do ocorrido, confirmou que sua genitora conduzia o automóvel em “velocidade tranquila”, compatível com a via.

No mesmo sentido, Francisco Carlos Marques Maciel, condutor do Gol (no qual se encontrava a vítima fatal Ernandes de Souza Pinto) confirmou que visualizou a manobra e o descontrole do veículo Hyundai após o impacto. Declarou que trafegava “a base de 70 km/h” e que, ao ocorrer a colisão traseira, observou que o caminhãozinho “fritou o pneu, saiu aquela fumaça”, momento em que advertiu o passageiro: “segura que vai bater”.

Veja-se:

“(...) Vítima: Foi numa reta a base de 70 km/h (...) Promotora: E o senhor chegou a ver o quando esse Voyage tentou realizar ultrapassagem? Vítima:
Eu vi na reta que é tudo todo mundo eu estava na reta eu estava na reta
. Promotora: Aí o senhor viu que ele estava tentando ultrapassar esse caminhãozinho então sim o senhor percebeu que não ia dar tempo dessa ultrapassagem. Vítima: Estava muito longe estava longe quase mais de 150 metros há muito mais. Promotora: Então daria para ele ter ultrapassado esse veículo sem colidir com o senhor? Vítima: Aí na hora que ele bateu na traseira do caminhãozinho, o caminhãozinho começou, fritou o pneu, saiu aquela fumaça, aí eu falei pro Hernandes, segura que vai bater.
Ele estava muito correndo
. Aí ele passou por mim assim (...)
Promotora: Quem que estava correndo? Vítima: O rapaz do carro branco, o Voyage(...)”

Ambos os relatos, extraídos diretamente das palavras das vítimas, convergem no ponto central: a tentativa de ultrapassagem sem condições seguras de retorno, seguida de colisão na traseira do Hyundai, como fator desencadeador do descontrole e da colisão frontal com o Gol. A coerência entre as narrativas, aliada à compatibilidade com os vestígios analisados na perícia, robustece a conclusão de que a conduta do apelante foi determinante para o resultado lesivo e letal.

O investigador Wagner Galvão de Vasconcelos, que atendeu a ocorrência também descreveu a colisão traseira como evento inicial da sequência de impactos.

As demais testemunhas: Sargento Militar Adeildo e o Cabo Militar Juvanildo não se recordaram os fatos (relatório de mídias ID 191774977, págs. 1-3). Por sua vez Dami Abadias Morão, não estava presente quando ocorreu o acidente.

A informante Maria Lívia Souza Soares confirmou que se encontrava no interior do veículo conduzido pelo apelante e relatou que este tentou realizar ultrapassagem de um caminhão, o qual teria freado, momento em que, na sequência, ocorreu o acidente.

De igual modo, a informante Durvalina Souza Soares Neta Medrado, esposa do apelante, prestou declarações em termos substancialmente semelhantes aos da informante anterior, reproduzindo a mesma versão fática apresentada pela defesa.

Por fim, o apelante afirmou que realizava viagem de cunho familiar, retornando de Sorriso para Barra do Garças, quando o acidente ocorreu. Relatou que trafegava atrás de um caminhão em trecho de reta com sinalização permitindo ultrapassagem e que, após percorrer alguns metros atrás do veículo, decidiu realizar a manobra. Disse que acionou a seta e ingressou na faixa contrária, momento em que visualizou veículo vindo em sentido oposto. Segundo declarou, entendeu inicialmente que a distância permitiria a ultrapassagem, mas, ao avançar na manobra, concluiu que talvez não houvesse tempo suficiente para concluí-la com segurança, razão pela qual decidiu retornar à sua faixa de origem.

Afirmou que, ao retornar, o caminhão à sua frente teria freado, e que, diante da proximidade entre os veículos, tentou frear o seu automóvel, mas percebeu que não seria possível evitar a colisão frontal com a traseira do caminhão. Relatou que, como reação, deslocou seu veículo para a direita da pista, a qual não possuía acostamento, com o objetivo de evitar impacto direto, sustentando que houve apenas um contato lateral, descrito como um “triscar” no canto do para-choque do caminhão. Declarou que seu veículo sofreu apenas um risco no capô e dano no espelho da seta.

Aduziu que conseguiu controlar o automóvel e pará-lo na lateral da pista, em espaço reduzido entre o asfalto e a ribanceira, estimando que a distância entre o ponto de contato e a parada do veículo não ultrapassou trinta metros. Acrescentou que não chegou a visualizar a colisão entre o caminhão e o veículo Gol, pois estava concentrado em manter o controle de seu automóvel. Informou, ainda, que realizou teste de etilômetro, o qual registrou resultado negativo, e que não havia ingerido bebida alcoólica.

Do relato, é possível extrair que, embora o apelante afirme que pretendia agir com cautela e que retornou à sua faixa ao perceber a aproximação de veículo em sentido contrário, ele próprio admite que visualizou esse automóvel antes mesmo de ingressar na pista contrária e, ainda assim, decidiu iniciar a ultrapassagem. Reconhece, ademais, que, ao retornar, já não dispunha de espaço suficiente para evitar a colisão, afirmando que tentou frear, mas “viu que não ia dar tempo”. Tal sequência evidencia que a avaliação inicial das condições de tráfego foi inadequada, pois a manobra foi executada sem a prévia e efetiva certificação de que poderia realizá-la sem risco aos demais usuários da via, em descompasso com o dever objetivo de cuidado previsto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Confira-se:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Ainda que sustente ter apenas “triscado” no para-choque do caminhão, o próprio apelante confirma o contato entre os veículos no momento do retorno, circunstância compatível com a perda de estabilidade descrita pelas vítimas e com a dinâmica apurada na perícia. Ademais, ao efetuar ultrapassagem, incumbe ao condutor afastar-se do veículo ultrapassado de modo a assegurar distância lateral de segurança, conforme dispõe o art. 29, inciso X, alínea “b”, da Lei nº 9.503/97, cautela que evidentemente não foi observada diante da colisão traseira verificada.

“ Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

(...)

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

A tentativa de atribuir o evento à suposta frenagem do veículo à frente não encontra respaldo firme na prova oral, pois a condutora do Hyundai foi categórica ao afirmar que manteve sua velocidade, não tendo freado nem reduzido bruscamente.

Assim, do próprio interrogatório extrai-se que a ultrapassagem foi iniciada com juízo equivocado acerca da distância, da velocidade e do tempo disponíveis, culminando em retorno tardio e colisão traseira, o que caracteriza a imprudência na condução e reforça a conclusão quanto à responsabilidade culposa do apelante.

Portanto, considerando todo o conjunto probatório formado nos autos, notadamente: (i) o Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.07.2018.014861-01, que, com base em vestígios materiais objetivos (marcas de frenagem, danos estruturais e posição final dos veículos) concluiu pela ausência de percepção/reação do condutor do Voyage como causa determinante do acidente; (ii) o laudo de óbito que atestou a morte da vítima em decorrência de complicações compatíveis com o trauma sofrido no evento; (iii) os depoimentos judiciais de Geovani Maria Pereira e Francisco Carlos Marques Maciel, que confirmaram a tentativa de ultrapassagem frustrada seguida de colisão traseira como fato desencadeador da sequência de impactos; (iv) o relato do investigador que atendeu a ocorrência, em consonância com os vestígios observados no local; e (v) o próprio interrogatório do apelante, que admite ter iniciado a manobra de ultrapassagem mesmo visualizando veículo em sentido contrário e reconhece que, ao retornar, já não dispunha de espaço suficiente para evitar o impacto, concluo que restou devidamente comprovada a imprudência na condução e o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, bem como as lesões corporais suportadas pelas demais vítimas, impondo-se a manutenção da condenação.

Por derradeiro, quanto à alegação de inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima, igualmente não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 13 do Código Penal, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, consagrando-se, assim, a teoria da equivalência dos antecedentes causais para a verificação do nexo entre a conduta e o evento produzido.

No caso concreto, o acidente de trânsito constituiu condição antecedente necessária ao desfecho fatal, integrando a cadeia causal que culminou na insuficiência respiratória e embolia descritas no laudo de óbito.

A vítima sofreu trauma decorrente de colisão de significativa energia, foi socorrida e hospitalizada, vindo a falecer poucos dias após o evento. O encadeamento cronológico e clínico dos fatos demonstra que o sinistro foi o fator desencadeador do quadro fisiopatológico que evoluiu para o óbito. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de causa superveniente independente, autônoma e suficiente, apta a romper o nexo causal.

A mera referência, em parecer particular, à possibilidade abstrata de outras origens para embolia não encontra suporte em dado concreto do caso específico. Não se exige certeza absoluta de ordem teórica, mas comprovação segura de que o evento foi causa juridicamente relevante do resultado, o que se verifica na hipótese.

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A tese de concausa superveniente, assentada na alegação de a morte ter sido provocada pela demora no atendimento médico da vítima, soçobra diante da prova que demonstra o nexo causal direto entre ela e o acidente.”

(TJMT, Apelação Criminal 0001313-46.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05 de novembro de 2024, Publicado em 12 de novembro de 2024)

Assim, o acidente constitui causa adequada e necessária da morte da vítima, sendo o resultado letal juridicamente imputável à conduta imprudente do apelante.

Diante de todas essas considerações, à luz do conjunto probatório harmônico e suficiente produzido nos autos, mantenho integralmente a sentença condenatória, porquanto devidamente demonstradas a imprudência na condução, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, bem como as lesões corporais decorrentes do evento, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a reforma do
decisum.

Prosseguindo, depreende-se que a defesa pretende o afastamento da valoração negativa das vetoriais “consequências do crime”, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

No tocante às consequências do crime, sustenta que “
não há nos autos qualquer laudo ou prova contundente que ateste a incapacidade permanente da vítima Francisco Carlos Marques Maciel
”, acrescentando que
“o réu sequer foi representado por crime de lesão corporal por parte do senhor Francisco”,
buscando, com isso, afastar a gravidade concreta reconhecida na sentença.

Quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, aduz que o apelante é primário e portador de bons antecedentes, circunstâncias que, a seu ver, recomendariam fixação da pena-base no mínimo legal. Sustenta, ainda, que “
a condição de policial militar do apelante, embora não citada expressamente na sentença, parece ter sido o fundamento implícito para o tratamento mais rigoroso”,
o que reputa indevido por supostamente configurar valoração negativa implícita ou
bis in idem.

Pois bem.

No que se refere às
consequências do crime
, verifica-se que a sentença não se limitou a abstrações inerentes ao tipo penal, mas considerou a repercussão concreta do evento. Confira-se:

“As consequências do crime são extremamente graves, culminando com a morte de Ernandes de Sousa Pinto e com lesões graves e incapacitantes em outra vítima (Francisco Carlos Marques Maciel). Embora a morte seja resultado natural do tipo penal, a ocorrência simultânea de incapacitação permanente de terceiro agrava concretamente o resultado, justificando valoração negativa.”

A fundamentação adotada pelo juízo de origem revela-se concreta e vinculada aos elementos dos autos. Não se trata de mera reprodução automática do resultado morte, inerente ao tipo do art. 302 do CTB, mas da consideração do impacto ampliado da conduta, que extrapolou o resultado letal ao atingir terceiro com lesões de significativa repercussão funcional.

Consoante descrito na própria denúncia, corroborado pelos demais elementos dos autos, a vítima Francisco Carlos Marques Maciel sofreu lesões corporais que lhe causaram incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente em membro superior e incapacidade permanente para o trabalho, circunstâncias devidamente atestadas pelo laudo pericial nº 1.1.02.2018.017295-01 (Id. 327796886 – Pág.79/83).

O fato de não ter havido condenação autônoma pelo delito previsto no art. 303 do CTB decorreu exclusivamente da ausência de representação da vítima (Id. 327796898 – Pág.5) - condição de procedibilidade —, o que levou ao reconhecimento da decadência e ao arquivamento quanto a esse ponto.

No entanto, entendo que a ausência de persecução penal específica não apaga a realidade fática do dano produzido, tampouco impede sua consideração como consequência concreta do crime na primeira fase da dosimetria.

O art. 59 do Código Penal impõe ao magistrado avaliar as consequências efetivamente decorrentes da conduta, independentemente da tipificação autônoma de cada resultado lesivo.

Sobre o tema, esta Corte já assentou que a produção de lesões em terceira pessoa, além do resultado morte, configura circunstância apta a justificar a valoração negativa das consequências do crime, por representar gravidade concreta superior àquela ordinariamente prevista no tipo penal.

“(...) O fato do apelante ter provocado lesões corporais em terceira pessoa que tentava ajudar a vítima, a qual foi atingida por golpes de faca e precisou de atendimento médico para sutura, justifica a depreciação das consequências do crime, por extrapolar às normais previstas ao tipo penal
.
”
(TJMT, Apelação Criminal 0002879-04.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de novembro de 2023, Publicado em 22 de novembro de 2023). - grifei

Frisa-se que embora o precedente trate de homicídio doloso qualificado, a
ratio decidendi
nele firmada é plenamente aplicável ao caso em exame, pois igualmente se verifica que, além do resultado morte, houve produção de lesões graves e incapacitantes em terceiro, circunstância que amplia a reprovabilidade concreta da conduta e legitima a valoração negativa da vetorial “consequências do crime”.

No que se refere à vetorial da
culpabili
dade,
igualmente não procede a pretensão defensiva de afastar a valoração negativa.

O magistrado de origem exasperou referido vetor sob o fundamento de que o réu, na condição de policial militar, detinha especial dever de zelo e atenção na condução de veículos, além de estar transportando familiares no momento do fato, consignando que:

“A culpabilidade do réu merece maior censura, pois, sendo Policial Militar, detinha dever profissional de zelo e atenção redobrados na condução de veículos. Ademais, transportava familiares, o que impunha cuidado ainda mais rigoroso. Tal circunstância revela grau acentuado de imprudência, justificando valoração negativa desse vetor.”

A fundamentação adotada revela-se idônea e concretamente vinculada às circunstâncias do caso. A exasperação não se baseou em elemento abstrato ou inerente ao tipo penal, mas em dados objetivos extraídos da prova, os quais evidenciam grau de reprovabilidade superior ao ordinário do delito culposo.

No caso concreto, a condição do apelante como policial militar, profissional submetido a treinamento voltado à disciplina, à observância normativa e à avaliação de situações de risco, evidencia maior capacidade de antever as consequências de manobra indevida. Não se trata de agravar a reprimenda pelo simples exercício da função pública, mas de reconhecer que sua formação reforça a consciência do perigo inerente à ultrapassagem realizada sem margem segura de retorno, legitimando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Inclusive, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, bem destacou precedente desta Corte no qual se reconheceu que a valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada na maior previsibilidade do risco decorrente da formação ou atividade profissional do agente.

Veja-se:

“(...)9. a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, atuando no ramo de transportes, possui maior consciência das consequências da condução de veículo em estado de embriaguez.”

(TJMT, apelação criminal 1014848-78.2022.8.11.0015, Rel. Des. wesley sanchez lacerda, primeira câmara criminal, julgado em 10 de dezembro de 2025, publicado em 10 de dezembro de 2025).”

Embora o caso ali analisado envolvesse profissional do ramo de transportes, a
ratio decidendi
aplica-se à hipótese em exame, pois a condição do apelante como policial militar, como já explicado, evidencia maior consciência acerca das consequências da condução veicular, legitimando o juízo de maior reprovabilidade concretamente fundamentado.

Por fim, no tocante às
circunstâncias do crime
, a valoração negativa mostra-se igualmente adequada.

Consoante consignado na sentença, “
As circunstâncias fáticas demonstram que o réu, ao tentar ultrapassagem indevida, deu causa a uma tripla colisão, conduzindo veículo carregado com esposa grávida, filho e sogra. Tal contexto agrava a imprudência e extrapola o risco típico da conduta culposa comum, valorando-se negativamente este vetor.”

Tal contexto evidencia grau de imprudência que ultrapassa o núcleo ordinário do delito culposo de trânsito, pois o apelante, ao optar por manobra arriscada mesmo ciente da aproximação de veículo em sentido contrário, expôs a risco concreto não apenas terceiros estranhos ao fato, mas também pessoas sob sua direta responsabilidade enquanto condutor.

A propósito, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu que o
“(...) o fato de a conduta do apelado ter trazido risco a terceira pessoa demonstra maior gravidade das circunstâncias do delito, autorizando o recrudescimento da pena basilar.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 0003852-06.2012.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 27 de maio de 2025 e publicado em 9 de junho de 2025).

Frisa-se, de antemão, que não há qualquer duplicidade valorativa entre as vetoriais “
consequências do crim
e” e “
circunstâncias do crime
”, pois cada uma incide sobre aspectos distintos da conduta. As consequências dizem respeito aos resultados efetivamente produzidos (no caso, a morte da vítima e as lesões graves suportadas por terceiro), ou seja, ao que decorreu do fato. Já as circunstâncias do crime referem-se ao modo como a ação foi executada, analisando-se o contexto da conduta, marcado pela realização de ultrapassagem arriscada em cenário de elevado perigo. Trata-se, portanto, de planos diversos de avaliação (o resultado e a forma de execução), inexistindo sobreposição ou dupla valoração do mesmo elemento.

Por fim, não procede o argumento de que a primariedade do apelante afastaria a negativação da culpabilidade. A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, traduz o grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, não se confundindo com antecedentes ou primariedade, que constituem vetores autônomos. O fato de o apelante ser tecnicamente primário não impede o reconhecimento de maior censurabilidade na forma como a infração foi praticada.

Assim, mantenho à fixação da pena no patamar
aquém
do mínimo legal.

No que tange ao pedido de afastamento da indenização por danos, merece acolhimento a insurgência defensiva, ainda que por fundamentos diversos daqueles deduzidos nas razões recursais.

Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.986.672/SC, a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ainda que em hipóteses de dano moral presumido, exige: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) oportunidade de contraditório.

Inicialmente, cumpre esclarecer que na denúncia o representante ministerial menciona
“a necessidade de reparação de danos as vítimas, caso o denunciado manifeste interesse expresso nos autos, o Ministério Público Estadual, apresentará Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.”
(Id. 327796898 – Pág.5).

Não se verifica, portanto, na denúncia, formulação clara e autônoma de pretensão indenizatória, tampouco indicação do valor pretendido, requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para legitimar a fixação do quantum indenizatório na sentença penal condenatória. A referência à reparação como cláusula eventual de acordo não se confunde com pedido condenatório de natureza civil no âmbito da ação penal.

Nada obstante, o Juízo fixou o valor de R$ 50.000,00 a título indenizatório:

“
Reparação Mínima dos Danos Morais e Materiais (Art. 387, IV, do CPP)

Fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme Art. 387, IV do CPP, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da vítima fatal Ernandes de Sousa Pinto, a ser atualizado e definido em liquidação de sentença, sem prejuízo da substituição da pena por prestação pecuniária.
”

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, ressalvados os casos de crimes cometidos no âmbito doméstico, é necessária a indicação do valor pretendido a título de reparação de danos na peça inicial, o que não ocorreu no caso em debate:

“(...) 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo”
. (STJ - REsp: 1.986.672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Data de Julgamento: 8 de novembro de 2023, Data da Publicação: 21 de novembro de 2023).

Logo, por ausência de pedido específico na inicial acusatória, afasto a indenização fixada em favor dos familiares da ofendida.

Diante do exposto, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do apelo e dou parcial provimento ao apelo interposto em favor de Carlos Alberto Medrado, afastando a indenização fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026